Tribunal: TJSP
Processo: 1067093-64.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão c.c. reintegração de posse. Extinção da demanda, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das parcelas inadimplidas, a teor do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Irresignação da parte autora.

Acolhimento indevido da impugnação ao valor da causa. Descabimento. Valor que deve efetivamente corresponder ao valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão c.c. reintegração de posse. Extinção da demanda, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das parcelas inadimplidas, a teor do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Irresignação da parte autora.

Acolhimento indevido da impugnação ao valor da causa. Descabimento. Valor que deve efetivamente corresponder ao valor atualizado do contrato. Inteligência do art. 292, inciso II, do CPC. Recolhimento da diferença das custas bem determinado, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Prescrição indireta ou por via oblíqua. Impossibilidade. O prazo prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto no art. 205 do CC, o qual não se confunde com a pretensão de cobrança do preço inadimplido, cujo prazo é o quinquenal, previsto no art. 205, § 5o, I do CC. Precedente do A. STJ em caso análogo.

Resolução contratual. Possibilidade. A última parcela do contrato se venceu em março de 2007 e a ação foi proposta somente em dezembro de 2017. Caso, contudo, em que a prescrição decenal não se operou, diante da interpelação judicial realizada em 2013, interrompendo o decurso do prazo prescricional.

Restituição dos valores pagos. Resolução por inadimplemento dos compradores que enseja a retenção parcial dos valores pagos, de modo a ressarcir os prejuízos advindos da extinção contratual. Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal e 543, do A. STJ. Fixação em 20% que se coaduna ao parâmetro do A. STJ.

Taxa de ocupação. Cabimento, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador inadimplente. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos a privação de seu uso e fruição. Indenização devida no patamar de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel, respeitado o prazo trienal da pretensão para reparação civil. Inteligência do art. 206, § 3o, V, do CC. Precedentes.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.